Tribunal: STF
Processo: Rcl 48529
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Reclamação com pedido de liminar ajuizada por Mayra Isabel Correia Pinheiro em desfavor do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Pandemia da Covid-19, Senador da República Omar Aziz, sob alegação de contrariedade à autoridade do Supremo Tribunal Federal quanto à decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança 37.963/DF, de minha relatoria.
    A reclamante assenta, inicialmente, que
    “Atendendo pedido do Senador Alexandro Vieira, a CPICOVID-19 instalada no Senado Federal, determinou a quebra do sigilo telefônico e telemático da Reclamante, no período compreendido entre abril de 2020 a junho de 2021. Notabilizou-se essa ação desarrazoada pelo ostensivo atrito com a remansosa jurisprudência pacificada no Colendo STF, mais precisamente pela completa ausência de qualquer justificação específica para adoção de tão grave medida. 
    Diante da patente ilegalidade da coação, impetrou a Reclamante Mandado de Segurança perante essa Colenda Corte. Mesmo sem deferir a liminar, em face do comprovado excesso de poder na deliberação da CPI, devassando a vida de uma profissional séria e devotada a área médica, o eminente Ministro Ricardo Lewandowski DETERMINOU, DE FORMA EXPRESSA, QUE O MATERIAL ARRECADADO COM A QUEBRA FOSSE MANTIDO SOB RIGOROSO SIGILO, COM EXPRESSA VEDAÇÃO DE SUA DIVULGAÇÃO.
    [...]
    De forma abusiva, sem respeito algum para com a Suprema Corte, com o indesculpável propósito de subjugar, ofender e humilhar a pessoa da Reclamante, os integrantes da CPI repassaram à imprensa conteúdo de email sobre o qual, sob as penas da lei, estavam obrigados a manter sigilo.
    Com efeito, após a quebra do sigilo, obtido o acesso do e-mail pela CPI, seus integrantes, com o deliberado propósito, de DISCRIMINAR, HOSTILIZAR E EXPOR A RECLAMANTE À EXECRAÇÃO PÚBLICA, repassaram à mídia nacional seu inteiro teor. Esta o noticiou com o muito destaque:
    ‘Secretária do Ministério da Saúde sugeriu a Portugal 'atendimento precoce' contra a Covid Informação está em e-mail funcional de Mayra Pinheiro, cujo conteúdo foi requisitado pela CPI. Bolsonaro e membros do governo preconizaram uso de remédios comprovadamente ineficazes. Por Paloma Rodrigues e Marcelo Parreira, TV Globo — Brasília 20/07/2021 19h54 Atualizado há 8 horas A informação consta de mensagem do e-mail funcional da secretária, cujo conteúdo foi requisitado ao ministério pela CPI da Covid. 
    ‘Atendimento precoce’ é a expressão com a qual o Ministério da Saúde rebatizou o ‘tratamento precoce’, preconizado pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo ex-ministro Eduardo Pazuello e por membros do governo. O ‘tratamento precoce’ consistia no uso ‘preventivo’ de medicamentos como cloroquina e ivermectina, comprovadamente ineficazes contra a Covid.’
    A acintosa e injustificada desobediência à ordem expressa, emanada dessa Suprema Corte, pelos integrantes da CPI está a robustecer o abuso de poder e o deliberado propósito de humilhar e expor ao vexame público não apenas a Reclamante, mas, a bem da verdade, como é fato público e notório, as demais mulheres que comparecem àquela Comissão Parlamentar e ousam dizer aquilo que o Presidente, o Relator não desejam ouvir. A misoginia ali praticada não tem precedente na história da República. Sepulta, de forma irremediável, a obrigação assumida pelo Estado brasileiro de proteção à mulher ao subscrever a Convenção Interamericana para Prevenir e Erradicar a Violência contra a Mulher, incorporada ao Direito brasileiro pelo Decreto nº 1.973/1996, em cujo art. 4º se lê: [...]” (doc. eletrônico 1, fls. 3-4, grifos no original).
    Aponta, em seguida, que 
    “[a] discriminação contra a Reclamante, como se vê, atingiu o paroxismo com o descumprimento, sob todo o aspecto injustificado, de ordem judicial expressa, emanada dessa Suprema Corte, em pleno vigor, como se não existisse determinação alguma ou se situassem os integrantes da referida CPI acima do próprio Poder Judiciário. 
    Ao ensejo de impedir a desmoralização daqueles que atuam em nome do Poder Judiciário, o Código Penal dispõe no seu art. 330:
    ‘Desobedecer a ordem legal de funcionário público: pena detenção, de quinze dias a seis meses, e multa. ‘
    O tipo penal, cristalinamente configurado na espécie, é agravado pelo manifesto propósito de discriminar e humilhar a Reclamante, mulher que não cometeu crime algum tipificado na legislação penal. 
    Por fim, a descabida e inusitada inovação, na fundamentação feita pela CPI para motivar a quebra do sigilo, foi, inclusive, denunciada no Agravo Regimental no citado Mandado de Segurança, estando a Reclamante no aguardo do seu julgamento para realinhamento com o entendimento indiscrepante sobre essa tema no Sumo Pretório. (Cópia do Agravo em anexo)” (doc. eletrônico 1, fl. 6, grifos no original).
    Após sustentar a presença dos requisitos cautelares, pleiteia o seguinte:
    “Isto posto, requer se digne JULGAR, liminarmente, a presente Reclamação Constitucional para exigir dos integrantes da CPICOVID/19 o cumprimento integral e imediato da ordem judicial expedida na Medida Cautelar sobredita, sob as penas da lei. Requer, ainda: 
    a) A requisição de informação da Autoridade que preside a CPI sobre as razões do descumprimento da ordem judicial emanada desta Suprema Corte; 
    b) Considerando a indiscutível configuração do crime descrito no art. 330, do Código Penal, seja oficiado à Polícia Federal para apuração da autoria do delito aqui tipificado, para fins pedagógicos e, sobretudo, para que sejam as ordens judiciais da Suprema Corte integralmente cumpridas por todas as instituições no País; 
    c) Ao final, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para que a CPI-COVI/19 cumpre, incondicionalmente, a ordem judicial que foi endereçada” (doc. eletrônico 1, fl. 7).
    Solicitei informações prévias ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Senador Omar Aziz, na forma do art. 989, I, do CPC, no prazo de 5 dias (doc. eletrônico 14), as quais vieram aos autos nos termos abaixo resumidos:
    “[...]
    3. Recentemente, o Senado Federal instaurou Comissão Parlamentar de Inquérito com o objetivo apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da pandemia da COVID-19 no Brasil e, em especial, às ações que possam ter contribuído para o agravamento da pandemia. É inegável que um dos pontos de especial interesse da CPI – e da própria população em geral – está relacionado ao desempenho de pessoas físicas e jurídicas que tenham correlação com os fatos em apuração, a exemplo da reclamante no presente caso. 
    4. Com base em fundamentação exaustiva apresentada pelo Exmo. Senador Alessandro Vieira, a Comissão Parlamentar de Inquérito determinou a transferência dos sigilos telefônico e telemático de MAYRA ISABEL CORREIA PINHEIRO considerando que a reclamante, na condição de Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, engajou-se na defesa e veiculação de tratamentos farmacológicos que, além de conflitarem com as melhores práticas científicas, oferecem riscos à saúde da população. 
    5. Efetivada a diligência, a Presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito, em deferência à ordem emanada do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, adotou cautela redobrada para assegurar o sigilo das informações e imagens relacionadas à intimidade e vida privada da reclamante.
    6. De fato, como tem sido praxe desde o início dos trabalhos, a CPI adotou inúmeras medidas preventivas para coibir vazamentos desses materiais, a exemplo da utilização de sistema eletrônico que apõe marcas d´água nos documentos confidenciais; necessidade de assinatura de termo de sigilo por todos os Senadores e assessores que pretendem manusear as informações sigilosas; e convocação de reunião pública, por iniciativa da Presidência da CPI, para esclarecer aos servidores e Senadores quanto à necessidade de cautela no tratamento das informações obtidas a partir da quebra de sigilos constitucionais, momento em que foram alertados quanto às possíveis consequências da divulgação não autorizada de informações protegidas. 
    7. Não obstante todo o esforço, cautela e diligência demonstrados pelo Presidente do órgão, Senador Omar Aziz, há que se ter em mente que as Comissões Parlamentares de Inquérito constituem órgãos pluripessoais, compostos por representantes de diversas bancadas parlamentares. Por esse simples motivo, os documentos obtidos a partir de diligências investigativas permanecem à disposição de todos os Senadores da República que, por indicação dos partidos políticos, integram formalmente a Comissão Parlamentar de Inquérito.
    8. Essa característica agrega dificuldades adicionais no que toca ao controle da confidencialidade dos documentos obtidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito, pois, como destacado, os elementos de prova não permanecem sob guarda de uma única autoridade pública. São diversos os membros do Poder Legislativo que, por lei, detêm prerrogativa de manusear dados, documentos, imagens e áudios extraídos a partir de medidas cautelares probatórias, a exemplo de apreensões, requisições e quebra de sigilos bancário, fiscal, telemático e telefônico. 
    9. Isso, evidentemente, não tem servido de desestímulo para o emprego de medidas necessárias à preservação da confidencialidade dos documentos que dizem respeito à vida privada e à intimidade dos investigados. Como visto, vale insistir, o Presidente da CPI, Senador Omar Aziz, tem rigorosamente observado as normas regimentais que dispõem sobre o manuseio e a guarda desse material, adotando medidas preventivas para coibir o vazamento não autorizado de informações sigilosas.” (doc. eletrônico 18, fls. 4-6)
    Prosseguindo, afirma que a CPI deu adequado tratamento dos dados sigilosos da reclamante, destacando o seguinte:
    “[...]
    11. Sem prejuízo da indiscutível necessidade de oferecimento de tratamento parcimonioso em relação aos dados sigilosos obtidos pelas autoridades públicas – o que, como visto, tem sido objeto de especial atenção por parte do Presidente da CPI – há que se questionar se, da narrativa contida na petição inicial, é possível extrair agressão aos direitos fundamentais da reclamante. 
    12. A esse respeito, sabe-se que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a quebra de sigilos constitucionalmente garantidos pelas Comissões Parlamentares de Inquérito implica, por consequência, a necessidade de preservação do sigilo de dados privados obtidos com a diligência. Isso, contudo, não impede que referidas informações sejam referidas no relatório final das apurações, desde que sejam essenciais, segundo um juízo próprio da autoridade parlamentar, para embasar as conclusões dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito (MS 26.014, Rel. Min. Marco Aurélio; MS 25.720-MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e MS 25.717-MC, Rel. Min. Celso de Mello). 
    13. Em linha com essa jurisprudência, o eminente Ministro Ricardo Lewandowski determinou que a Comissão Parlamentar de Inquérito assegurasse tratamento sigiloso aos dados obtidos mediante a quebra dos sigilos telemático e telefônico da reclamante, especialmente aqueles que dissessem respeito ao círculo de intimidade e vida privada.
    [...]
    15. Como se vê, decorre da própria petição inicial que os dados divulgados pela imprensa nacional foram extraídos do e-mail funcional da reclamante, dizendo respeito a uma mensagem por ela encaminhada ao Embaixador de Portugal no Brasil, com o objetivo de propagar informações e recomendações sobre o denominado ‘tratamento precoce’. 
    16. Essa circunstância, por si só, fragiliza as alegações da reclamante, pois, em se tratando de mensagem encaminhada pela reclamante a autoridade diplomática portuguesa, por meio da utilização de ferramentas institucionais do Ministério da Saúde, não há como, rigorosamente, afirmar que os dados veiculados pela imprensa encontram-se protegidos pelo art. 5º, inciso X, da Constituição da República. 
    17. Cuida-se, em síntese, de mensagem de interesse público – cujo conteúdo dizia respeito a políticas de saúde pública adotadas no âmbito do Ministério da Saúde – encaminhada ao Embaixador de Portugal no Brasil, por meio do e-mail funcional da Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 
    18. Corrobora essa conclusão a circunstância de a mensagem ter sido enviada pela reclamante, na condição de representante do Governo Federal, para recomendar determinada política de saúde pública a representante diplomático de Estado estrangeiro. 
    19. E tudo isso em um momento de recrudescimento da crise sanitária gerada pelo vírus Sars-CoV-2, tanto em Portugal quanto no Brasil, a demonstrar que o assunto tratado na mensagem atrai não apenas o interesse da sociedade brasileira, mas, em geral, importa a todas as instituições internacionais ou estrangeiras que, de um modo ou de outro, atuam no combate da pandemia. 
    20. Por fim, no que toca ao pedido de encaminhamento de ofício à Polícia Federal, para apuração de eventual crime de responsabilidade, trata-se, sem dúvida, que providência que escapa completamente do escopo de uma reclamação constitucional” (doc. eletrônico 18, fls. 8-9, grifos no original).
    Na sequência, a reclamante apresentou nova manifestação, trazendo à tona novos argumentos e fatos assim descritos:
    “Vossa Excelência determinou a oitiva do Presidente da referida Comissão Parlamentar para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestasse sobre a comprovada denúncia de descumprimento da ordem judicial. Em ostensivo desafio ao Poder Judiciário, mais vazamentos foram praticados com o nítido propósito de dizimar a reputação de uma mulher que não cometeu crime algum. 
    Essa deplorável constatação assume dimensão ainda mais preocupante porque, após a publicização da intimação, cobrando explicação da CPI sobre o descumprimento da ordem judicial, seus integrantes disponibilizaram novos e-mails à mídia nacional com o inequívoco propósito de destruir completamente a reputação e o conceito profissional da Promovente que, reitere-se infinitas vezes, não praticou nenhum delito. 
    O espantoso deboche, com que os integrantes da Comissão Parlamentar trataram a intimação para informação sobre a divulgação indevida dos e-mails emanada desta Suprema Corte, está comprovado nesta matéria, veiculada ontem, dia 28/07/2021, no site Metrópole, que confessa expressamente ser a CPI a fonte responsável pelo descumprimento da ordem judicial: [...]
    A determinação judicial não poderia ser mais clara, precisa e incontroversa. O seu descumprimento deixa patente o propósito dos seus violadores de destruir a reputação da Reclamante, uma mulher dedicada ao serviço público e comprometida com a defesa da vida. Lamentavelmente, tem ela sido vítima daqueles que se utilizam de todos os meios para atingir a sua dignidade e, o que é ainda mais absurdo e paradoxal, desejam puni-la por defender-se junto ao Poder Judiciário contra os abusos de que é vítima. Tentam, inclusive, suprimir-lhe a franquia constitucional, assegurada no art. 5º, inciso XXXV da Constituição, de ativação da jurisdição para defesa dos seus direitos. 
    É imperioso registrar, sob outro enfoque, que a grave discriminação e indisfarçável perseguição movida contra a Reclamante decorrem, exclusivamente, de defender esta, com respaldo no Conselho Federal de Medicina, a autonomia dos médicos para o uso de medicação, mesmo sem previsão específica na bula. Ao contrário do que sustenta a CPI, esse procedimento é legal e legítimo. Não apenas está autorizado pelo CFM, mas chancelado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, aquela Corte no REsp. 1.657.156, em sede de recurso repetitivo, assegurou o direito do paciente ter acesso a medicamento para tratamento de doença SEM INDICAÇÃO NA BULA, inclusive com pagamento feito pelo Estado, desde que, entre outras exigências, haja laudo médico recomendando sua utilização.
    [...]
    Isto posto, considerando que, a teor dos e-mails indevidamente divulgados, a Reclamante não cometeu ilícito algum; tendo em vista, por outro lado que, na tentativa de desmoralizá-la, os integrantes da CPI estão, em linguagem tristemente realista, desdenhando da ordem judicial que lhes foi endereçada, requer se digne determinar o ‘lacre’ dos documentos objeto da quebra do seu sigilo, vedando integralmente o seu acesso, até o julgamento do presente mandado de segurança, tal como sucedeu no MS 26895 MC/DF3, da relatoria do Ministro Celso de Mello, sob as penalidades da lei” (doc. eletrônico 20, fls. 3-6, grifos no original).
    Após a manifestação acima referida, pela terceira vez, a reclamante reitera seus pedidos iniciais (doc. eletrônico 22).
    É o relatório. Decido.
    A presente Reclamação foi distribuída ao meu Gabinete pela Secretaria Judiciária desta Corte, com fundamento no art. 70, caput, do RISTF, porquanto também sou relator do MS 37.963/DF, em que proferi a decisão tida como descumprida. Por essa razão, reconheço a minha prevenção para o julgamento deste feito.
    Registro, ainda, que se mostra dispensável a vista à Procuradoria-Geral da República, a teor do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual passo diretamente ao exame do mérito da controvérsia.
    Revisitando a decisão objeto da presente Reclamação, constato que indeferi o pleito liminar requerido pela ora reclamante nos autos do supracitado MS 37.963/DF. Contudo, estabeleci, por cautela, detalhadamente, a forma como deveria ser tratado o material obtido por meio das quebras de sigilo, de maneira a preservar-lhe a confidencialidade. Confira-se: 
    “[...] 
    É antiga - e continua firme - a jurisprudência do STF no sentido de que a reserva de jurisdição, apesar de incidente sobre as hipóteses de busca domiciliar (art. 5º, XI, da CF), de interceptação telefônica (art. 5º, XII, da CF) e de decretação da prisão, salvo a determinada em flagrante delito (art. 5º, LXI, da CF), não se estende às quebras de sigilo, por se tratar de medida abrigada pela Constituição, em seu art. 58, § 3º. 
    [...]
    Não se pode ignorar, todavia, que o material arrecadado poderá compreender informações e imagens que dizem respeito à vida privada da impetrante e de terceiras pessoas, razão pela qual advirto que os dados e informações concernentes a estas deverão permanecer sob rigoroso sigilo, sendo peremptoriamente vedada a sua utilização ou divulgação. 
    No mais, mesmo quanto às informações que digam respeito à investigação – não sendo, pois, de cunho privado -, estas deverão ser acessadas apenas por Senadores da República, integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, e pela própria impetrante e seus advogados, só podendo vir a público, se for o caso, por ocasião do encerramento dos trabalhos, no bojo do relatório final, aprovado na forma regimental. 
    [...]
    Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de liminar, com as ressalvas acima declinadas quanto ao trato dos documentos confidenciais, bem como à proteção de elementos de natureza eminentemente privada, estranhos ao objeto da investigação, concernentes à impetrante ou a terceiras pessoas, os quais deverão permanecer coberto por rigoroso sigilo, sob as penas da lei” (grifos no original).
    Pois bem. Em que pesem os argumentos desfiados na inicial, verifico que os documentos que vieram a público não ostentam caráter privado, porquanto se referem à atuação da reclamante em suposta inobservância de seus deveres éticos e profissionais, seja no exercício da Medicina, seja no desempenho das funções de Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde do Ministério da Saúde, fatos, de resto, coincidentes com aqueles em apuração na Comissão Parlamentar de Inquérito.
    Não obstante, mesmo no concernente ao material diretamente relacionado à investigação, não caracterizado como de cunho pessoal, determinei que este apenas poderia ser acessado por Senadores da República integrantes da CPI, além da própria impetrante e de seus advogados. Determinei, ainda, que só poderia vir a público, se fosse o caso, por ocasião do encerramento dos trabalhos, no bojo do relatório final, aprovado na forma regimental.
    Segundo informou o Presidente da CPI da Pandemia, esses cuidados têm sido implementados com a
    “[u]tilização de sistema eletrônico que apõe marcas d´água nos documentos confidenciais; necessidade de assinatura de termo de sigilo por todos os Senadores e assessores que pretendem manusear as informações sigilosas; e convocação de reunião pública, por iniciativa da Presidência da CPI, para esclarecer aos servidores e Senadores quanto à necessidade de cautela no tratamento das informações obtidas a partir da quebra de sigilos constitucionais, momento em que foram alertados quanto às possíveis consequências da divulgação não autorizada de informações protegidas.” (doc. eletrônico 18, fl.6)
    Ressalvou, porém, que, 
    “Não obstante todo o esforço, cautela e diligência demonstrados pelo Presidente do órgão, Senador Omar Aziz, há que se ter em mente que as Comissões Parlamentares de Inquérito constituem órgãos pluripessoais, compostos por representantes de diversas bancadas parlamentares. Por esse simples motivo, os documentos obtidos a partir de diligências investigativas permanecem à disposição de todos os Senadores da República que, por indicação dos partidos políticos, integram formalmente a Comissão Parlamentar de Inquérito.
    8. Essa característica agrega dificuldades adicionais no que toca ao controle da confidencialidade dos documentos obtidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito, pois, como destacado, os elementos de prova não permanecem sob guarda de uma única autoridade pública. São diversos os membros do Poder Legislativo que, por lei, detêm prerrogativa de manusear dados, documentos, imagens e áudios extraídos a partir de medidas cautelares probatórias, a exemplo de apreensões, requisições e quebra de sigilos bancário, fiscal, telemático e telefônico” (doc. eletrônico 18, fl.7, grifei). 
    Rememoro, a propósito da temática examinada nestes autos, que, no julgamento das ADIs 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, relator Ministro Dias Toffoli, debateu-se a possibilidade de transferência de dados sigilosos em poder de instituições financeiras ao Fisco, na forma do Decreto 4.545/2002 e da Lei Complementar 105/2001, ocasião na qual foram também discutidas as garantias dos contribuintes naqueles procedimentos. 
    Compatibilizando as várias esferas de direitos, esta Suprema Corte reconheceu, naquela oportunidade, que o Fisco tinha a prerrogativa, sob amparo constitucional, de acessar informações relativas ao patrimônio, rendimentos e atividades econômicas dos contribuintes. Mas, em contrapartida, incumbia-lhe o dever de implementar sistemas eletrônicos de segurança, certificados e com registro, de maneira a possibilitar a identificação daqueles que têm acesso aos dados sigilosos, inclusive para o efeito de apuração de responsabilidades e correção de desvios.
    Relembro, ainda, o decidido no julgamento do RE 1.055.941/SP - Tema 990 da Sistemática da Repercussão Geral – igualmente de relatoria do Ministro Dias Toffoli. Examinou-se, naquela assentada, a constitucionalidade do compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF/COAF e da íntegra dos procedimentos fiscalizatórios da Receita Federal com os órgãos de persecução penal, para fins criminais, independentemente de prévia autorização judicial. Ao se referir ao Grupo de Ação Financeira Internacional- GAFI, o relator sublinhou o seguinte:
    “Também o GAFI demonstra preocupação a respeito da segurança e da confidencialidade das informações compartilhadas, conforme se observa, mais uma vez, nas notas interpretativas à Recomendação 29: 
    ‘D. SEGURANÇA E CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES 7. As informações recebidas, processadas, mantidas ou disseminadas pela UIF deveriam ser protegidas e trocadas de forma segura, e usadas apenas de acordo com os procedimentos, políticas e leis e regulamentações aplicáveis acordados. Dessa forma, uma UIF deverá possuir regras vigentes que governem a segurança e confidencialidade de tais informações, inclusive procedimentos de manuseio, armazenamento, disseminação e proteção de tais informações, assim como o acesso a elas. A UIF deverá se assegurar de que seus funcionários possuam os níveis de autorização necessários, além da compreensão de suas responsabilidades ao lidarem com informações sensíveis e confidenciais e disseminá-las. A UIF deverá se assegurar de que o acesso a suas instalações e informações, inclusive aos sistemas de tecnologia da informação, seja limitado’” (grifei).
    Prosseguindo, ao discorrer sobre a obrigação de segurança no trato das informações sigilosas, a fim de se coibir e apurar eventuais vazamentos, o Ministro Dias Toffoli sublinhou:
    “É digno de nota o papel fundamental da Unidade de Inteligência Financeira na proteção da economia brasileira, visto que recebe, examina e identifica ocorrências suspeitas de atividade ilícita, disseminando-as às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, consoante preconizado no art. 15 da Lei nº 9.613/98. Vide:
    ‘Art. 15. O COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nesta Lei, de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito.’ 
    Trata-se, portanto, de um dever legal, e não de uma faculdade. Conforme descrito pela UIF, 
    ‘[o] RIF é disseminado exclusivamente por meio eletrônico na plataforma do Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI-C). O SEI-C converte as informações do RIF, que para o analista se apresenta de forma particionada no SISCOAF, em um documento PDF com elementos de segurança disponível exclusivamente para a autoridade destinatária. Isto é, como um elemento adicional de segurança, o SISCOAF não permite que o analista visualize o relatório produzido no mesmo formato em que a autoridade destinatária recebe, o que elimina a possibilidade de vazamento do documento a partir da UIF’’ (grifei).
    Os cuidados acima discriminados estão em consonância com a proteção constitucional conferida à intimidade e privacidade das pessoas, bem como à inviolabilidade de suas comunicações. Tais valores, como, aliás, outros direitos fundamentais, todavia, não são absolutos, podendo ser relativizados, com as devidas cautelas, em determinadas circunstâncias, legalmente gizadas, por meio de decisão judicial ou parlamentar, no caso das CPIs, sempre fundamentada.
    Bem por isso, o comando que proferi no MS 37.963/DF, embora tenha placitado a decisão da quebra de sigilo por parte da CPI da Pandemia, estabeleceu, taxativamente, repito, que, mesmo “quanto às informações que digam respeito à investigação – não sendo, pois, de cunho privado -, estas deverão ser acessadas apenas por Senadores da República, integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, e pela própria impetrante e seus advogados, só podendo vir a público, se for o caso, por ocasião do encerramento dos trabalhos, no bojo do relatório final, aprovado na forma regimental”.
    Causa espécie, portanto, que a diligente Presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito, agora, compareça aos autos, para alegar que existem “dificuldades adicionais no que toca ao controle da confidencialidade dos documentos obtidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito, pois, como destacado, os elementos de prova não permanecem sob guarda de uma única autoridade pública”, admitindo, quando menos, a incapacidade desse órgão do Senado da República de custodiar adequadamente o material sigiloso arrecadado.
    O mínimo que se esperava de um colegiado de tal importância institucional, coadjuvado por técnicos de informática reconhecidamente competentes, é que tivesse instalado um sistema eletrônico de segurança, certificado e com registro de acesso - nos moldes da metodologia adotada pelos órgãos de controle financeiro acima descrita - para a apuração e correção de eventuais desvios no tocante à guarda dos dados confidenciais sob sua custódia, os quais se avolumam, dia a dia, consideradas as novas quebras de sigilo já decretadas.
    Quanto ao pedido de instauração de procedimento de investigação formulado pela reclamante, em face do alegado vazamento irregular e intempestivo de dados, anoto que há regramento específico no Regimento Interno do Senado Federal para a apuração de desvios no trato de documentos sigilosos, o qual dispõe que “a inobservância do caráter secreto, confidencial ou reservado, de documentos de interesse de qualquer comissão sujeitará o infrator à pena de responsabilidade, apurada na forma da lei” (parágrafo único do art. 144 do RISF, grifei).
    Diante do exposto, dou provimento parcial à presente Reclamação para determinar ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Pandemia da Covid-19, Senador Omar Aziz, que adote, no prazo de 5 (cinco) dias, providências que garantam a confidencialidade do material arrecadado mediante quebras de sigilo autorizadas pelo colegiado, comunicando-as a esta Suprema Corte.
    Determino, ainda, o encaminhamento de cópia dos autos desta Reclamação à Corregedoria do Senado Federal, para que, caso assim o entenda, instaure procedimento investigativo, com base no parágrafo único do art. 144 do Regimento Interno da Casa, com vistas a apurar a responsabilidade pelo vazamento de documentos concernentes à reclamante.
    Oficie-se.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator